Tribunal: TJSP
Processo: 0001119-48.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001119-48.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que
são apelantes IRENE DE OLIVEIRA CHIGUSA, ROBSON
FERNANDO CHIGUSA e JANAINA ZANINI DE ALMEIDA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento aos recursos, para reduzir as penas a 2 (dois) anos,
11 (onze) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantida, no
mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001119-48.2018.8.26.0201 -Voto no 14023
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001119-48.2018.8.26.0201
Comarca: GARÇA
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelantes: IRENE DE OLIVEIRA
ROBSON FERNANDO CHIGUSA
JANAINA ZANINI DE ALMEIDA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Renata Lima Ribeiro Raia
VOTO no 14023
ESTELIONATO MAJORADO (CONTRA IDOSO) EM
CONTINUIDADE. Recursos defensivos. Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
bem
delineadas. Dolo ab initio evidenciado. Conduta típica.
DOSIMETRIA. Penas reduzidas. Erro de cálculo.
Continuidade delitiva bem reconhecida. Manutenção da
benesse do CP, art. 44.
PARCIAL PROVIMENTO.
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas por IRENE DE OLIVEIRA, ROBSON FERNANDO
CHIGUSA e JANAINA ZANINI DE ALMEIDA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Garça, que os condenou às
penas de 3 anos, 6 meses de reclusão e 32 dias-multa, no piso -
substituída a privativa por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001119-48.2018.8.26.0201 -Voto no 14023
3
pecuniária de um salário mínimo, com regime aberto em caso de
reversão -, como incursos no CP, art. 171, § 4o, na forma do CP, art.
71, caput.
Postulam absolvição por insuficiência de provas;
IRENE e ROBSON, ainda, por atipicidade, pela ocorrência de mero
desacordo comercial, ou crime impossível, em razão da enfermidade
do ofendido, que não teria capacidade de discernimento.
Subsidiariamente, IRENE requer o reconhecimento de delito único e
fixação das sanções nos mínimos e, por fim, ROBSON pugna pela
aplicação da continuidade delitiva no mínimo legal (1/6).
Devidamente processadas, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) entre
os dias 13 de julho de 2017 e 20 de agosto de 2017, em horários e locais incertos,
nesta cidade e comarca de Garça, IRENE DE OLIVEIRA, inquirida às fls. 25/26,
ROBSON FERNANDO CHIGUSA, inquirido às fls. 35, e JANAINA ZANINI
DE ALMEIDA, inquirida às fls. 36, em conluio e previamente ajustados,
obtiveram, para si, vantagem ilícita em prejuízo do idoso José Luiz Macedo,
aposentado de 65 anos de idade, no valor de R$ 10.607,48 (dez mil, seiscentos e
sete reais e quarenta e oito centavos), induzindo-o e mantendo-o em erro mediante
ardil e meio fraudulento a seguir descrito).
Ainda na dicção da incoativa,
“(...)
Segundo
informações colhidas em sede investigatória, no passado a vítima, em razão de
amizades familiares, residiu junto à família da denunciada IRENE e de seu filho
ROBSON, sendo certo, porém, que, à época dos fatos, o idoso já se encontrava
acolhido na instituição 'Lar dos Velhos Frederico Ozanan', neste município, havia
aproximadamente 06 (seis) anos, e ali permanece até os dias atuais.
Segundo o apurado, nos dias 13/07/2017 e 30/07/2017, a
denunciada JANAINA compareceu na citada instituição e, após preencher uma
declaração disponibilizada pelo asilo (fls. 08/09), dali retirou o idoso, levando-o
para passar o dia consigo. Consta, também, que nos dias 07/08/2017 e
20/08/2017, o denunciado ROBSON realizou o mesmo procedimento para a
retirada do idoso da instituição (fls.10/11). Em razão de ter o idoso, como dito, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001119-48.2018.8.26.0201 -Voto no 14023
4
convivido com os denunciados em tempo pretérito, estes possuíam cópias dos seus
documentos pessoais. Em sendo assim, nas datas acima especificadas, os
denunciados, induzindo a vítima em erro, realizaram vários empréstimos em seu
nome, totalizando o montante de R$ 10.607,48 (dez mil, seiscentos e sete reais e
quarenta e oito centavos). De efeito, a direção do asilo, que é responsável pelo
recebimento dos proventos de aposentadoria da vítima, por meio do extrato
fornecido pelo INSS (fls. 12/14), teve ciência de que foram realizados 05 (cinco)
empréstimos em nome do idoso, além da contratação de 01 (um) cartão de crédito
consignado também em nome da vítima, conforme segue:
1) Banco Bradesco, com data de inclusão em 13/07/2017, no
valorde R$ 1.920,57;
2) Banco Votorantim, com data de 24/08/2017, nos valores
de R$ 1.678,03, R$ 1.598,95 e R$ 979,61, totalizando R$ 4.256,59;
3) Banco PAN, com data de 23/07/2017, no valor de R$
3.166,32;
4) Banco Mercantil, cartão de crédito consignado
contratado em 23/07/2017, com o valor já disponibilizado de R$ 1.264,00.
Ocorre, contudo, que os valores antes mencionados jamais
foram repassados à vítima, na medida em que, para evitar que o dinheiro dos
empréstimos viesse a ser depositado na conta corrente exclusiva do idoso (a qual é
gerenciada pelo asilo), a denunciada IRENE procedeu à abertura de uma nova
conta corrente conjunta com a vítima no Banco Bradesco, a fim de que fossem ali
depositados os valores dos empréstimos, o que de fato acabou por acontecer.
Feitos os depósitos, a denunciada IRENE procedeu aos saques dos valores,
repassando todo o numerário para seu filho ROBSON e sua esposa JANAINA. Os
documentos de fls. 20, 24 e 27 demonstram a existência da citada conta conjunta.
Também é importante destacar que no contrato de empréstimo do Banco PAN (fls.
19), com data de 29/08/2017, consta o endereço da denunciada IRENE, e não o
endereço do asilo, local em que a vítima reside. A vítima é pessoa idosa com 65
(sessenta e cinco) anos de idade, e portador de esquizofrenia F20.8 (CID 10),
conforme relatório psiquiátrico de fls. 49. Aproveitando-se, pois, da idade
avançada da vítima e de sua especial condição de saúde, utilizando-se, ainda, do
meio fraudulento acima narrado, os denunciados, mediante a divisão de tarefas,
causaram prejuízos ao idoso José Luiz Macedo, posto que os valores das parcelas
referentes aos citados empréstimos continuam a ser descontados de seu benefício
previdenciário (fls. 18), causando-lhe prejuízos” (fls. 56/60).
Interrogados, negaram a imputação.
IRENE afirmou conhecer o ofendido há muitos
anos, que era empregado de seu marido. Enfrentava dificuldades
financeiras e, juntamente com seu filho (ROBSON) e sua nora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001119-48.2018.8.26.0201 -Voto no 14023
5
(JANAÍNA), conversou com José Luiz, que concordou em realizar os
empréstimos, a serem pagos assim que pudessem. Precisavam do
dinheiro para pagar a cirurgia da nora, hospital e médico, cuja data não
de recordou.
ROBSON e JANAÍNA apresentaram versões
semelhantes, afirmando, em síntese, que o ofendido concordou em
emprestar o dinheiro para ambos. Precisavam do dinheiro para a
realização de uma cirurgia na vesícula de JANAÍNA.
As lançadas escusas não convencem.
José Luiz disse conhecer IRENE e ROBSON, com
os quais já residiu, que o levaram ao banco para realizar os
empréstimos, cujo destino não esclareceram e nada pagaram. IRENE
tinha seus documentos, pois já trabalhou com ela. Reside no asilo,
onde o buscaram para passear.
A testemunha Maria Cláudia disse trabalhar no
“Lar dos Velhos”, onde está acolhido o ofendido. Os Apelantes
estiveram no asilo. ROBSON preencheu a ficha para saída do idoso,
dizendo que iriam tomar um sorvete. Passado algum tempo, o
tesoureiro da instituição constatou que o valor da aposentadoria da
vítima estava mais baixo e foi ao INSS para saber a respeito, vindo a
tomar conhecimento dos empréstimos, que foram feitos na cidade de
Vera Cruz, com xerox de documentos, pois ninguém saía do asilo com
os originais. A saúde física de José Luiz é boa, porém a mental é um
pouco confusa. O ofendido não necessitava de empréstimo, pois tudo o
que precisava era fornecido pela instituição. A vítima saiu
aproximadamente três vezes, num período de uma semana a dez dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001119-48.2018.8.26.0201 -Voto no 14023
6
Prova mais que suficiente.
Não vinga a tese de mero ilícito civil. As
circunstâncias delitivas demonstram que os agentes agiram como dolo
ab initio, ou seja, nunca tiveram a intenção de quitar os empréstimos,
que, se frise somente foram descobertos em razão da diligente atuação
da direção do asilo.
Nesse diapasão, incólumes os fundamentos de 1o
Grau:
“Percebe-se, na verdade, que houve dolo preordenado dos
agentes, porquanto seus atos apontam o conluio entre eles com o nítido objetivo
de enganar. Perceba-se, por exemplo, que, para a realização das transações com
as instituições financeiras, os réus usaram cópias de documentos pessoais da
vítima que mantinham consigo. Segundo as declarações da vítima, trabalhou para
a ré Irene e por isso ela tinha sua documentação (p. 188). Veja-se que aludida ré
confirmou que a vítima foi empregada no sítio de seu marido (p. 190). Há, ainda,
o depoimento da funcionária da instituição de amparo ao idoso afiançando que a
vítima não levava documentos quando saía do asilo (p. 189). Afora isso, foi aberta
conta conjunta em nome da vítima e da corré Irene, em banco localizado na
vizinha cidade de Vera Cruz, como se infere da prova testemunhal e das
autodefesas (pp. 189/192), bem como do recibo de transferência à agência 0011
(p. 24), localizada na mencionada cidade, conforme consulta ao sítio da
instituição financeira correspondente. Isso tudo com a intenção de evitar
suspeitas e impedir o depósito do dinheiro emprestado na conta corrente do
idoso, gerida pelo tesoureiro da entidade assistencial (p. 189). Além disso,
constou na cédula de crédito bancário o endereço da ré Irene em vez do emitente
(p. 19) e nenhum dos réus mencionou o termo inicial da restituição (pp.
190/192). Some-se ainda o fato de os réus terem apresentado versões destoantes
nas fases da persecução penal acerca da destinação do dinheiro obtido
fraudulentamente. Na Delegacia de Polícia, na presença de advogado por eles
constituído, mencionaram ter agido de tal forma devido a problemas financeiros,
mas não fizeram nenhuma referência à cirurgia (pp. 25, 36/37 e 110). Já em
juízo, apresentaram a versão de que a ré Janaína necessitava de cirurgia
urgente (pp. 190/192). Ocorre que, excluindo-se essa nova dinâmica apresentada
pelos réus, nada há nos autos que indique tenha a ré Janaína pretendido
submeter-se a procedimento cirúrgico, ou mesmo tentado obtê-lo do sistema
único de saúde. Afora isso, díspares também são as versões apresentadas pelos
réus acerca da urgência do aventado procedimento, porquanto a própria ré
Janaína afirmou ter 'a medicação sumido com a dor' e esperado seu filho, de
então três meses, completar oito meses, para só depois se submeter à cirurgia (p.
192). No tocante a valores, as versões novamente são destoantes. A ré Janaína

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001119-48.2018.8.26.0201 -Voto no 14023
7
referiu que 'o médico foi cinco mil e o hospital três e meio'; Robson mencionou
que a cirurgia custou entre cinco e seis mil, remontado a doze mil com as demais
despesas, valor que disse ter sido inteirado por seu sogro (p. 191). Não bastassem
as discrepâncias nos relatos sobre aspectos relevantes, que amainam o valor
probatório da palavra dos réus, há se destacar que problemas financeiros não se
erigem à licença para prática de ilícitos. Não foi demonstrada necessidade
premente que por meio lícito não pudesse ser satisfeita” (fls. 222/223 -
grifado).
De outra banda, não há que se cogitar de “crime
impossível”, em razão da impropriedade absoluta do objeto. O
ofendido foi submetido a análise psiquiátrica aos 12/7/18, que, a
despeito de anotar doença desse tipo, concluiu pelo total discernimento
dos fatos:
“Paciente durante o atendimento apresenta-se de maneira
adequada, boa higienização, calmo, contactuante, com atitude colaborativa,
lúcido (...) orientado globalmente auto e alopsiquicamente, sem alterações de
memória imediata, recente ou remota, sem alteração de senso de percepção,
pensamento de curso normal, agregado e sem alterações de conteúdo(...)” (fls.
50 - grifado).
Ademais, os próprios Apelantes, em autodefesa,
afirmaram que o ofendido sempre soube o que estava fazendo,
afirmando que ele possuía total conhecimento acerca dos empréstimos.
Como se vê, os Apelantes o induziram e
mantiveram em erro, mediante fraude e ardil, consistente em acreditar
que o dinheiro seria reembolsado, o que, como adrede consignado,
nunca foi a intenção dos Apelantes.
Portanto, inarredáveis as condenações.
Dosimetria
As bases partiram com aumento de 1/6, 1 ano, 2
meses de reclusão e 11 dias-multa, com fundamento nas
consequências dos delitos, com justificativa que ora se encampa:
“Na primeira fase, atenta-se para a consequência do crime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001119-48.2018.8.26.0201 -Voto no 14023
8
uma vez que infligido expressivo prejuízo (R$ 10.607,48 pp. 12/14 e 18) à pessoa
de parcos recursos (p. 12), que padece de cegueira de um dos olhos (pp. 7 e 188) e
de doença psiquiátrica (p. 50), acolhida há mais de seis anos em instituição,
circunstância judicial desfavorável a ser computada na pena de cada réu, na
fração de 1/6” (fls. 224).
Ausentes agravantes e atenuantes.
No último estágio, bem reconhecida continuidade
delitiva, porquanto os crimes foram cometidos nas mesmas
circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Em relação ao
quantum de acréscimo, pelo número de delitos (quatro), o
recrudescimento em 1⁄4 já se mostrou benevolente, obtendo-se 1 ano, 5
meses, 15 dias de reclusão e 13 dias-multa (e não 1 ano, 9 meses de
reclusão e 16 dias-multa, como constou, o que se corrige). Ainda na
derradeira, causa de aumento do § 4o - delito praticado contra idoso -
sofreram acréscimo do dobro, perfazendo-se, agora, de forma
definitiva, 2 anos, 11 meses de reclusão e 26 dias-multa.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a
substituição da privativa pelas “alternativas” eleitas e o regime aberto
em caso de descumprimento, nada mais podendo pretender.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos, para reduzir as penas a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de
reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantida, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica